Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGADO. TERMO DE ACEITE DE SERVIÇOS. COMUNICAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo autor em face de sentença que reconheceu a superveniente ausência de interesse processual para prosseguimento do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar no direito das partes de obter sentença extintiva do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, em razão da homologação do acordo entre as partes.
III. Razões de decidir.
3. A celebração de acordo extrajudicial entre o credor e o devedor, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo de origem, enseja a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, após a apresentação de termo de aceite dos serviços prestados e da comunicação do integral cumprimento do acordo pelo credor.
3.1. No caso em análise, após a comunicação do cumprimento do acordo homologado, a sentença reconheceu a superveniente ausência de interesse processual para prosseguimento do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito, o que não deve prosperar, em vista da existência de transação nos autos.
3.2. Reformada a sentença para extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, em razão da homologação do acordo entre as partes, a fim de que a sentença produza seus efeitos e faça coisa julgada material.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "A celebração de acordo extrajudicial entre o credor e o devedor, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo de origem, enseja a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, após a apresentação de termo de aceite dos serviços prestados e da comunicação do integral cumprimento do acordo pelo credor."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 487, III, “b”, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1239696, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/03/2020. TJDFT, Acórdão 1214626, Relator Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJe: 19/11/2019.)